Tribunal: TJES
Processo: 5015110-82.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015110-82.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO ORMY DE ARAUJO DESSAUNE e outros
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5015110-82.2024.8.08.0011

EMBARGANTE: ANTONIO ORMY DE ARAUJO DESSAUNE

EMBARGADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado do banco, sob o fundamento de que a fraude sofrida pelo autor (vítima de "engenharia social") decorreu de sua própria negligência ao fornecer dados e senhas a terceiros, configurando excludente de responsabilidade da instituição financeira. O embargante alega omissão quanto ao dever de segurança e contradição no reconhecimento da fraude sem a correspondente indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de omissão ou contradição no acórdão que afastou a responsabilidade objetiva do banco e se a oposição do recurso com o intuito de rediscutir o mérito enseja a aplicação de multa protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamentou expressamente que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, embora consagrada na Súmula 479 do STJ para fortuitos internos, é afastada pela culpa exclusiva do consumidor quando este atua como facilitador direto da fraude (art. 14, § 3º, II, do CDC).

Não há omissão quando o julgador adota fundamentação suficiente para decidir, ainda que contrária aos interesses da parte, sendo o inconformismo com a tese jurídica adotada matéria afeta a recurso próprio, e não a embargos de declaração.

A resistência injustificada ao desfecho da lide mediante a interposição de recurso manifestamente infundado caracteriza o intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2º, CPC).

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias é afastada quando o dano decorre de 'engenharia social', na qual o próprio consumidor, de forma voluntária e negligente, fornece dados sensíveis e senhas a terceiros fora do controle do banco. 2. A oposição de embargos de declaração com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito da causa, sem a demonstração de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, configura recurso manifestamente protelatório, sujeitando a parte à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

CDC, art. 14, § 3º, II;

Lei 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479; STF,

Tema 800; FONAJE, Enunciado 125.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO ORMY DE ARAUJO DESSAUNE
,
em face de Acórdão proferido nestes autos ao (ID. 17634057), que por maioria, concedeu provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargado, reformando integralmente a sentença de piso para negar provimento aos pedidos autorais.

Em suas razões (ID.
17941210
), o embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão quanto à responsabilidade objetiva, à Súmula 479 do STJ e ao dever de segurança, além de apontar contradição ao reconhecer a fraude, mas afastar a responsabilidade do banco.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão e contradição, entendo que a insurgência não merece prosperar pois não verifico a ocorrência da omissão ou contradição apontadas. O que se observa é o inconformismo da parte com a fundamentação adotada pela maioria desta Turma Recursal, que concluiu que o prejuízo experimentado decorreu diretamente de conduta voluntária e negligente do próprio consumidor, que colaborou de "
engenharia social
" aplicadas pelo falsário.

Ao contrário do alegado, o dever de segurança e a Súmula 479 do STJ foram devidamente sopesados sob a ótica da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. A tese vencedora deixou claro que, embora as instituições financeiras respondam objetivamente por fortuito interno, tal responsabilidade é afastada quando o dano é causado pela entrega voluntária de dados sensíveis e senhas pelo próprio cliente a terceiros, em ambiente externo ao controle do banco.

Por fim, por óbvio, não há contradição em reconhecer a existência de um golpe e, simultaneamente, declarar que o banco não deve indenizar se a fraude foi causada exclusivamente pela desatenção severa do consumidor, que atuou como facilitador direto do estelionato.

Nesse sentido, vejamos:

“Não houve, portanto, qualquer conduta ativa ou omissiva do banco requerido que tenha dado causa a fraude perpetrada. De outra banda,
por culpa exclusiva do consumidor, que fornecera todos os elementos e dados necessários ao fraudador para que este praticasse o golpe em seu desfavor, rompendo o nexo de causalidade,
devendo o mesmo suportar os próprios prejuízos a que dera causa.

Não havendo ato ilícito praticado pelo recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral,
apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.”
(grifei)
.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Portanto, inexistentes contradições ou omissões entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

No mais, no microssistema dos juizados especiais, não se admitem embargos para o fim de prequestionamento, entendimento este que inclusive gerara o Enunciado 125 do FONAJE, em consonância com o que restara definido no Tema 800 do STF que estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir de parte do entendimento de Vossa Excelência. Explico:

O chamado golpe da falsa central de atendimento bancário consiste em fraude na qual o estelionatário se passa por funcionário da instituição financeira e, por meio de ligação telefônica, induz o correntista a realizar movimentações financeiras em favor de grupo criminoso.

Como asseverado pelo Magistrado sentenciante, é aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.

E, segundo o Código de Defesa do Consumidor, o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor pode razoavelmente esperar. Especificamente no caso dos golpes de engenharia social, como o da falsa central telefônica, o STJ, no julgamento do REsp n. 2222059-SP (2025/0240118-6) consolidou o entendimento de que o sistema de proteção da instituição dee ser capaz de identificar e bloquear transações que fujam ao perfil de consumo ou padrão habitual do cliente, operações realizadas em sequência em um curto intervalo de tempo e contratações de empréstimos atípicos seguidas de transferências ou pagamentos imediatos.

Vale dizer que a validação de tais operações suspeitas, como bem apontado pelo Ministro Relator, deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, pois incumbe ao fornecer o dever de gerir com segurança as movimentações e aprimorar constantemente seus mecanismos antifraude ante a sofisticação dos crimes digitais.

E mais, o avanço da digitalização bancária, embora traga lucros e eficiência às instituições, não pode ocorrer em detrimento da segurança do elo mais fraco da corrente: o consumidor.

E quanto ao Poder Judiciário, que diariamente recebe ações que noticiam golpes e fraudes bancárias, é imperativo que atue firmemente, claro, dentro de suas atribuições constitucionais, para equilibrar a relação de consumo, exigindo que a tecnologia de defesa das instituições seja tão eficiente quanto os mecanismos que facilitam o lucro e a agilidade das transações.

Também se faz necessário coibir a inércia das instituições, que muitas vezes transferem o risco operacional integralmente ao consumidor, sob o pretexto de uso de senha pessial, ignorando que o sistema deveria ter mecanismos de bloqueio para operações fora do perfil. Ainda, é importante que o Poder Judiciário atue para garantir a confiança no sistema financeiro, reafirmando que a responsabilidade das instituições deve ser reforçada diante da migração dos crimes apra o ambiente digital, protegendo todos os segmentos sociais contra estratégias delitivas cada vez mais personalizadas.

O que abordo neste voto divergente é que o todos os dias os Tribunais Pátrios julgam. Para corroborar com meu entendimento, transcrevo algumas ementas:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013. 5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9.
Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.
11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Brasília, 08 de outubro de 2025 . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator. STJ RECURSO ESPECIAL Nº 2222059 - SP (2025/0240118-6)

RECURSO INOMINADO. Prestação de serviço bancário. Golpe da Central de Atendimento ou falso funcionário. Ação de ressarcimento e indenização por danos morais . Falha na prestação de serviços. Sentença de procedência, para condenar o banco réu a ressarcir valores das transferências fraudulentas e ao pagamento de indenização a título de reparação por danos morais. Recurso do banco réu. Falha na prestação dos serviços claramente delineada nos autos, frustrando a segurança que seria de se esperar nas transações questionadas . Vazamento de dados que, no caso, contribuiu decisivamente para desarmar o espírito da autora, despertando a confiança de que, de fato, manteve contato com a Central de Atendimento da instituição financeira ré, dando azo à invasão do aplicativo. Responsabilidade objetiva consagrada pelo entendimento jurisprudencial cristalizado no enunciado da Súmula 479 do E. STJ.
Higidez das transações questionadas cuja comprovação compete ao réu . Ônus da prova do qual não logrou se desincumbir. Movimentações atípicas, em dissonância do perfil da cliente autora, não obstadas a tempo e modo como seria de se exigir. Indenização pelos danos materiais devida. Caracterização de dano moral indenizável .
Quantum indenizatório arbitrado em consonância com as diretrizes da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1007668-84 .2023.8.26.0297 Jales, Relator.: Airton Pinheiro de Castro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2023)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÃO BANCÁRIA ATÍPICA. DEVER DE MONITORAMENTO. RECURSO PROVIDO [...] Tese de julgamento: "1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central de atendimento, caracterizando fortuito interno, não afastada pela alegação genérica de culpa exclusiva do consumidor. 2 . Constitui falha na prestação do serviço a validação de operações bancárias atípicas que destoam do perfil do consumidor, realizadas em circunstâncias suspeitas, sem a adoção de medidas preventivas adequadas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, 6º, VIII, 14, caput e §§ 1º e 3º, 42, p .u.; CC, arts. 166, 167 e 171. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2 .222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j . 02.05.2023; STJ, REsp 2.229 .519/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14 .06.2023; STJ, REsp 2.220.333/DF, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.04 .2023; TJ-MT, AC 1006890920238110044, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09 .10.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10159028520248110055, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da recorrente, não tendo a parte adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico. Dessa forma, não é possível imputar culpa exclusiva ao consumidor e ausência de responsabilidade da instituição financeira.

Por conseguinte, em decorrência da falha na prestação de serviço do recorrente, devida a restituição integral do prejuízo financeiro auferido pelo recorrido, conforme disposto pelo relator.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando as premissas expostas, entendo como suficiente para reparação moral o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pelo exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
a fim de
CONHECER
do recurso inominado interposto pélo autor ANTONIO ORMY DE ARAUJP DESSAUNE e
DAR-LHE PROVIMENTO
ao pedido de indenização por danos morais, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sobre a qual incidirá juros a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir do arbitramento, consoante súmula 362/STJ. Deverão ser observados como parâmetros os índices legais, notadamente IPCA-E.

Quanto ao recurso inominado interposto por BANCO C6 CONSIGNADO SA,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO.

Os demais termos da sentença deverão ser mantidos inalterados.

Condeno a instituição financeira recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.
VOTO

Acompanho o voto do Relator,
SALVO
em relação à multa, que deixo de aplicar no caso dos autos por entender que os presentes aclaratórios não guardaram caráter comprovadamente protelatório.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal